Tribunal: TJBA
Processo: 8021988-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Habeas Corpus Criminal n.º 8021988-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo de 1º Grau:
8043937-37.2022.8.05.0001

Vara de Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Magistrado(a):
Liz Rezende de Andrade

Impetrantes:
Edmila
Santos Figueredo e Tamires Félix Alves Silva

Paciente: Mateus Conceição Santos

Advogadas:
Edmila
Santos Figueredo (OAB/BA 78.131) e Tamires Félix Alves Silva (OAB/BA 80.199)

Impetrado:
Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA AFETA A RECURSO DE APELAÇÃO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.

Ação de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Mateus Conceição Santos
, questionando a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A impetração alega constrangimento ilegal, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente na reincidência, sem fundamentação concreta, e aponta uma suposta incoerência com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o
Habeas Corpus
é o meio adequado para impugnar a fixação do regime prisional estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado;
(
ii
)
verificar se há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal sanável pela via do
Habeas Corpus
, especialmente no que se refere à aplicação da agravante da reincidência e à determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, notadamente a apelação criminal ou, após o trânsito em julgado, a revisão criminal, salvo na ocorrência de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.

4.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores restringe o cabimento do
Habeas Corpus
quando a matéria discutida já foi
atingida pela preclusã
o, como no presente caso, em que a sentença condenatória transitou em julgado em 26 de fevereiro de 2026, conforme informado pela autoridade coatora.

5.

Não se evidencia flagrante ilegalidade na decisão impugnada
. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na
reincidência específica
do paciente, que possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, em estrita observância ao que dispõe o
artigo 33, § 2º, do Código Penal
.

6.
A agravante da reincidência, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, é fundamento idôneo para a exasperação da pena e para a fixação de regime prisional mais gravoso, não havendo qualquer incompatibilidade com a concessão do direito de recorrer em liberdade, que se baseia na análise dos requisitos da prisão cautelar, distintos dos critérios para a fixação da pena e do regime de cumprimento.

7.

A impetração, ademais,
carece de documento essencial
à análise da controvérsia, qual seja, a
certidão de trânsito em julgado
da decisão condenatória, o que
reforça a deficiência
na instrução do
writ
.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Habeas Corpus
não conhecido
.

Tese de julgamento:

9.
O
Habeas Corpus
é via inadequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado, que desafia recurso próprio (apelação) ou, em sua ausência, a ação de revisão criminal, admitindo-se o
writ
apenas em casos de manifesta e flagrante ilegalidade.

10.

A reincidência específica do condenado constitui fundamento legal e idôneo para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, não configurando ilegalidade flagrante a sua aplicação, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal
, artigos 33, § 2º, e 61, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
-
AgRg
no HC: 759459 SC 2022/0233645-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024
;

STJ
,
HC: 850656 RJ 2023/0312145-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n.º 8021988-18.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes,
Edmila
Santos Figueredo e Tamires Félix Alves Silva, como Paciente,
Mateus Conceição Santos
, e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM
,

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento
, em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator